Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712465-13.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE MEIRE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao órgão ministerial, voltando-me, por fim, conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora